Tribunal: TJBA
Processo: 0795893-32.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0795893-32.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: RAFAEL DE ALBUQUERQUE BORGES e outros (3)

Advogado(s)
:
ELIAS OLIVEIRA DE AMORIM NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NÃO ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação, reconheceu a ilegitimidade passiva do executado por se tratar de pessoa falecida antes do ajuizamento da execução fiscal, extinguindo o feito e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à alegada omissão do espólio em informar o falecimento do contribuinte, e requer o prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC, e se cabe acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão foi claro ao aplicar o princípio da causalidade e ao afirmar que a responsabilidade pela propositura da execução fiscal contra pessoa falecida é da Fazenda Pública, não havendo obscuridade ou omissão quanto à análise da conduta do espólio.

4. Foi expressamente reconhecido que o vício processual — ajuizamento contra pessoa falecida — é insanável e que a diligência para verificação da existência do devedor cabe ao ente público.

5. A alegação de hipossuficiência técnica do Município em obter informações cadastrais não procede, considerando sua estrutura administrativa.

6. Os dispositivos legais invocados (arts. 113, § 2º, e 115 do CTN; arts. 1.784 e 1.788 do CC; art. 85, § 10 do CPC) não foram violados e não alteram a conclusão do acórdão, que se fundamentou na responsabilidade objetiva pela instauração indevida da ação executiva.

7. Não compete aos embargos a rediscussão do mérito do julgado, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

8. Para fins de prequestionamento, os embargos devem se enquadrar nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento
:

“1. É da Fazenda Pública o dever de verificar a situação cadastral do contribuinte antes do ajuizamento da execução fiscal, incidindo contra ela o princípio da causalidade quando ajuizada demanda contra pessoa falecida.

2. É incabível a utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão já fundamentada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte."

VISTOS
, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº
0795893-32.2018.8.05.0001
, sendo Embargante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Embargados
RAFAEL DE ALBUQUERQUE BORGES E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, pelas razões ora esposadas.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA